Tribunal: TJES
Processo: 0030506-59.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030506-59.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA

APELADO: MARIA GABRIELLY DOS SANTOS BATISTA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPRENSA. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA ATRIBUINDO À AUTORA A PRÁTICA DE CRIME. ERRO DE IDENTIFICAÇÃO. FALTA DE DILIGÊNCIA NA VERIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$6.000,00 a título de indenização por danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade civil do veículo de imprensa pela veiculação de notícia contendo erro na identificação da autora como autora de crime, após a correção oficial feita pela autoridade policial, e se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liberdade de imprensa e o direito à informação são direitos fundamentais, mas encontram limite no direito à honra e à imagem das pessoas, conforme art. 5º, X, da CF/1988.

O jornal A Tribuna, pertencente à apelante, publicou reportagem identificando a autora como participante de um assalto, mesmo após a Polícia Civil haver corrigido oficialmente o erro de identidade no boletim de ocorrência e na nota de culpa dois dias antes da publicação.

A alegação de falta de tempo hábil para verificação da informação não se sustenta, pois a correção da identidade ocorreu em 23/08/2017, e a matéria foi publicada apenas em 25/08/2017, havendo tempo suficiente para checagem.

O dever de diligência da imprensa exige apuração mínima da veracidade das informações, especialmente quando envolvem imputação criminal, sob pena de configurar culpa e gerar responsabilidade civil.

Ao divulgar o nome e sobrenome da autora como criminosa, a apelante incorreu em erro grosseiro, extrapolando os limites do animus narrandi e atingindo diretamente a honra e a imagem da autora.

O dano moral é presumido, bastando a demonstração da imputação indevida em matéria jornalística de ampla divulgação.

O valor fixado (R$ 6.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A liberdade de imprensa não é absoluta e encontra limite no direito à honra e à imagem da pessoa indevidamente identificada como autora de crime.

O veículo de comunicação responde civilmente por danos morais decorrentes da divulgação de notícia inverídica ou incorreta, quando não comprova a adoção de diligência mínima para verificação da informação.

O erro na identificação de pessoa como autora de crime constitui ofensa grave à honra, ensejando indenização por dano moral presumido.

O valor indenizatório de R$ 6.000,00 é adequado às circunstâncias do caso, observando-se o caráter pedagógico da condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se
de
A
pelação
C
ível interpost
a

p
o
r

NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA.
,

contra
a sentença
de fls.
187/190-v
,
integrada às fls. 206/206-v,
proferida pel
o

Ju
í
z
o

de Direito da
1ª Vara Cível de Vila Velha

que

na Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
MARIA GABRIELLY DOS SANTOS BATISTA,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral e condenou a ora apelante e as demais demandadas, ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), cada uma, com correção monetária e juros a partir do arbitramento. Nesses termos, condenou, ainda, as requeridas, ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignad
a

a
apelante sustenta em suas razões de fls.
211/226
, em suma, que
(1)

não houve tempo hábil para a correção identidade da apelada antes da publicação da matéria veiculada,
uma vez que esta foi publicada em mídia impressa, no dia seguinte ao da ocorrência
;
(2)

se limitou a noticiar fato constante em Boletim Unificado, lavrado por autoridade policial e encaminhado à imprensa
;
(3)

agiu com
animus narrandi
, ou seja, com a finalidade de informar à coletividade cidadão sobre os acontecimentos que lhe convém
;
(4)

a responsabilidade da imprensa pelas informações veiculadas é de caráter subjetivo, não se cogitando a aplicação da teoria do risco ou responsabilidade objetiva
;
(5)

a diligência que se deve exigir da imprensa, no sentido de verificar a informação previamente à sua divulgação e publicidade, não pode
chegar ao ponto de se exigir que as notícias sejam veiculadas até que se tenha certeza plena e absoluta de sua veracidade;
(6)
não houve dano moral, tendo em vista o caráter informativo da notícia veiculada;
(7)
subsidiariamente, deve ser reduzido o valor da indenização arbitrado.
Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada pela apelada
MARIA GABRIELLY DOS SANTOS BATISTA
,
que, segundo consta dos autos, foi surpreendida com a veiculação de matéria jornalística, publicada em 2
5
/08/2017, pela ora apelante e por mais dois veículos de comunicação, na qual teve seu nome vinculado a uma tentativa de roubo no Município de Vila Velha,
b
em como a imputação de vasta ficha criminal.

Extrai-se dos autos que na mesma data da prisão
referente ao crime noticiado
,
em
23/08/2017, a própria Polícia Civil tomou conhecimento de que a detida, verdadeira acusada do delito, era a prima
da apelada, de nome
Narjara de Souza, que, no entanto, se apresentou com o nome da
recorrida
, conforme
R
elatório
P
olicial e
N
ota de
C
ulpa acostados aos autos, bem como pelo Boletim de Ocorrência nº 33698043, registrado em 24/08/2017,
pela recorrida
.

O veículo de comunicação apelante noticiou o ocorrido na data de 25/08/2017
(fl. 19)
, anunciando que a ora apelada, Maria Gabrielly dos Santos Batista,
junto com
outra pessoa
, havia sido presa depois de assaltar um taxista em Jardim Marilândia, Vila Velha.

A sentença apelada considerou que
a obrigação de reparar o dano decorreu do uso indevido da identidade da apelada –
especialmente por ter sido
demonstrado que no mesmo dia
da detenção das acusadas
ocorreu a ret
ificação da identificação erroneamente informada –, bem como que
é dever das empresas jornalísticas publicar o conteúdo reportado em sua totalidade, desligando a pessoa não envolvida de qualquer matéria relacionada ao crime. Assim, condenou a ora apelante e as demais demandadas ao pagamento de danos morais.

Não obstante,
somente
NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA.

interpôs recurso de apelação.

O cerne da presente insurgência recursal reside na existência (ou não) de responsabilidade civil por parte da ora apelante pela divulgação de notícia
jornalística
, ensejadora de indenização por danos morais.

No caso em tela, malgrado a apelante sustente ter
agi
do
com
animus narrandi
, ou seja, com a finalidade de informar à coletividade sobre os acontecimentos que lhe convém toma conhecimento em decorrência do direito de ser informada,
observa-se que houve a divulgação errônea de nome de cidadã ilibada com legenda de que
foi detida
pela
prática de crime.

Em resumo, a matéria divulgada pela ora apelante no dia
25/08/2017
, em jornal de grande circulação denominado A Tribuna, foi assim redigida
(fl. 19)
:

“
Armadas com faca, primas assaltam taxista e são presas em Vila Velha [...] À polícia, o taxista, de 47 anos, contou que pegou as falsas passageiras por volta das 19 horas, em um posto de combustíveis localizado na Avenida Carlos Lindenberg. Tayná da Silva, de 18 anos, sentou-se no banco do carona e a outra, Maria Gabrielly dos Santos Batista, de 19, atrás do motorista. Quando chegaram ao destino da viagem, na Rua Demétrio Ribeiro, Maria Gabrielly colocou a faca no pescoço da vítima e anunciou o assalto: “Passa tudo senão vai tomar facada, teria dito a acusada [...] As primas foram levadas para a 2ª Delegacia Regional, em Cobilândia [...] A dupla alega que assaltou o taxista porque precisava do dinheiro. Elas foram autuadas por roubo e encaminhadas para o Centro de Triagem de Viana”.

Como dito, o nome da apelada foi divulgado em reportagem que a imputava como praticante de crime e informava a sua detenção e condução para o Centro de Triagem,
mesmo após a autoridade policial ter corrigido os dados constantes no Boletim de Ocorrência Policial para fazer constar o correto nome da detida
. Senão, vejamos.

Em
23/08/2017 às 20:4
4
h
, foi lavrado o Boletim Unificado nº 33690181, no qual consta a narrativa dos crimes imputados a Maria Gabrielly dos Santos e Tayná da Silva, bem como o encaminhamento de ambas à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha (fls. 27/32).

Na sequência,
ainda no dia
23/08/2017
, lavrado o Relatório Policial, o agente de polícia responsável informou ao Delegado de Plantão que após o recebimento do citado Boletim Unificado, obteve conhecimento de que
“a conduzida que se apresentou como sendo Maria Gabrielly dos Santos Batista na verdade chama-se
NARJARA DE SOUZA
, filha de Simone Souza Xavier e nascida em 04/11/1995”
.

A Nota de Culpa, também emitida em
23/08/17
, já indica a autuada como Narjara de Souza (fl. 34), assim como o documento de Encaminhamento ao Presídio (fl. 37), em 24/08/2017.

De outro lado, em
24/08/2017 às 16:20h
, a ora apelada registrou o Boletim Unificado nº 33698043, no qual narrou ter visto pela televisão a condução de sua prima, Narjara de Souza, para a Delegacia de Vila Velha, que, no entanto, se fez passar p
or aquela
,
no momento da prisão
.

A sequência dos fatos narrados mostra que no mesmo dia em a imputada foi conduzida para a delegacia,
em 23/08/17
, já se desfez o engo
do
quanto a sua real identidade, de modo que foi atuada como Narjara de Souza e, não mais, com o nome da apelada.

Com efeito, é possível concluir que o argumento levantado pela ora apelante de que não teve tempo hábil para a correção da identidade da apelada antes da publicação da matéria veiculada, não se sustenta.

Tendo em vista que a publicação da matéria se deu
em 25/08/2017
e a exclusão dos dados da apelada de qualquer imputação criminosa relatada pelo BU
nº 33690181
ocorreu
em 23/08/17
, não há que se falar em ausência de tempo hábil para a respectiva retificação, também por parte da apelante.

Ao utilizar expressamente o nome e sobrenome da apelada
em matéria jornalística e
imputar-
lhe
a prática de delito que não cometeu, a ora recorrente faltou com a prudência e polidez necessárias na divulgação de matérias em jornal notadamente reconhecido
(A Tribuna)
e cujo consumo, à época, era manifesto.

Assim, restou demonstrado que
a reportagem
divulg
ou
err
oneamente o nome da apelada, mesmo após a devida retificação pela autoridade policial
,
com legenda de que
esta
foi detida p
ela
da prática d
o
crime
de roubo
, contrariando os artigos 2º e 3º do Código de Ética do Jornalismo Brasileiro, que
dispõem
:

Art. 2º – A divulgação da informação, precisa e correta, é dever dos meios de divulgação pública, independente da natureza de sua propriedade.

Art. 3º – A informação divulgada pelos meios de comunicação pública se pautará pela real ocorrência dos fatos e terá por finalidade o interesse social e coletivo.

Ao
publicar
a reportagem
citada nos autos –

cujo número de pessoas que tiveram acesso à informação inverídica é indeterminável – a ora apelante
pratic
ou
ato lesivo à honra
da apelada
, sem o cuidado de proceder à apuração
da real identidade da pessoa
envolvida no delito e
detida, mesmo após a retificação feita pela autoridade policial
(23/08/17)
,
que se deu antes da veiculação da reportagem (25/08/17)
.

O direito de exercício d
a
liberdade de expressão esbarra na limitação prevista no art. 5º, X, da Constituição Federal, que ampara direito à integridade da honra e da imagem do indivíduo, que não pode ser violad
a
em detrimento do direito de informação,
como ocorreu no caso em apreço.

Diante do evidente conflito de valores protegidos constitucionalmente (liberdade de imprensa e a imagem/honra da pessoa), verifica-se que no presente caso a matéria jornalística publicada pela apelante excedeu, em muito, o limite do
animus narrandi
,
tendo a apelante cometido
erro grosseiro,
pois
, ainda que os fatos descritos tenham ocorrido, foram imputados a pessoa totalmente diversa d
a
acusad
a
.

A
apelante
, portanto,
incorreu em conduta
negligen
te
ao deixar de conferir a veracidade dos fatos informados, incorrendo em ato ilícito passível de reparação.

Destarte, mostra-se
inequívoca a ocorrência
do dano moral
na hipótese dos autos, na qual foi atribuída indevidamente
à apelada
a autoria d
o
crime de
tentativa de roubo
, por um meio de comunicação.

Nesse sentido,

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REPORTAGEM QUE VEICULA EQUIVOCADAMENTE O NOME DE PESSOA COMO ENVOLVIDA COM A PRÁTICA DO ILÍCITO NOTICIADO - OFENSA AO DIREITO À IMAGEM - LESÃO IMATERIAL CONFIGURADA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO.

- A menção errônea do nome completo do Autor, como pessoa acusada da prática de crimes contra a Administração Pública, em noticiário televisivo regional, dispensa a comprovação dos danos causados, pois presumidos, fazendo nascer a obrigação de indenizar
- “Para a tese da identidade, a imagem constitui bem jurídico enquanto fator de identificação pessoal. Assim, haverá ofensa ao direito de imagem se for atingida a identidade do sujeito”.[...] (TJ-MG - AC: 01581296820168130693 Três Corações, Relator.: Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 12/09/2019, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/09/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEICULAÇÃO DE NOTÍCIAS EXPONDO A FOTOGRAFIA DO AUTOR COMO PESSOA ENVOLVIDA EM HOMICÍDIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. APELAÇÃO DO RÉU: IMAGEM EXTRAÍDA DE REDE SOCIAL. IRRELEVÂNCIA.
AUTOR QUE NÃO PARTICIPOU DA ATIVIDADE DELITUOSA. ATO PRATICADO POR SEU IRMÃO. EXPOSIÇÃO E VINCULAÇÃO DO NOME DO AUTOR AO CRIME. TESE DE AUSÊNCIA DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. REJEIÇÃO. IMAGEM VEICULADA À MATÉRIA JORNALÍSTICA QUE DÁ A ENTENDER SER O AUTOR O CRIME NOTICIADO. TESE DE ERRO ESCUSÁVEL. IMAGEM QUE TERIA SIDO ENVIADA PELA POLÍCIA CIVIL. IRRELEVÂNCIA. OBRIGAÇÃO DE CHECAGEM PRÉVIA DOS FATOS. EXPOSIÇÃO SUFICIENTE A CARACTERIZAR O DANO. OFENSA AO DIREITO DE IMAGEM. ART . 5º, X, DA CF/88. PREJUÍZO MORAL VERIFICADO. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DO EXERCÍCIO REGULAR DO JORNALISMO E DO DIREITO DE INFORMAÇÃO. VEICULAÇÃO DE IMAGEM DE PESSOA QUE SEQUER É ALVO DA NOTÍCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA
[...]
(TJ-PR - APL: 00195168920178160001 Curitiba 0019516-89.2017.8.16.0001 (Acórdão), Relator.: Marco Antonio Antoniassi, Data de Julgamento: 02/03/2021, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/03/2021).

Apelação – Responsabilidade civil - Indenização – Dano moral - Reportagem televisiva na qual a imagem da autora aparece vinculada a um esquema de desvio de objetos no setor de achados e perdidos do aeroporto de Guarulhos – Sentença de parcial procedência - Insurgência da corré Rádio e Televisão Bandeirantes S/A – Dano moral – Ocorrência –
Uso indevido da imagem da autora, que não estava envolvida no crime em questão – Ato ilícito configurado - Programa de televisão transmitido a inúmeros telespectadores e que vinculou a imagem da autora a um esquema de desvio de objetos no setor de achados e perdidos do aeroporto de Guarulhos -
Indenização corretamente fixada em valor compatível ao dano, não comportando redução
[...]
(TJ-SP - APL: 10006808220178260224 SP 1000680-82.2017.8 .26.0224, Relator.: HERTHA HELENA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/01/2019, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2019).

Quanto ao valor da indenização por danos morais,
este deve ser arbitrado de modo a n
ão causar enriquecimento ou empobrecimento das partes envolvidas, devendo, ao mesmo tempo, desestimular a conduta do ofensor e consolar a vítima.

Leva-se em consideração ainda a condição econômica das partes, o grau de culpabilidade do ofensor e a gravidade do dano.

No caso dos autos, sopesadas todas essas circunstâncias, entendo que a quantia arbitrada em R$
6
.000,00
se mostra compatível com os eventos narrados nos autos.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais em 5% sobre o valor devido pela ora apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.